Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-68.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-68.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE BESSA ROCHA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA EMENTA. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E RESUMO DO JULGADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão embargado conheceu e deu provimento à apelação cível interposta contra sentença que denegara a segurança em mandado de segurança.

2. A embargante opôs embargos de declaração alegando a existência de erro material na redação da ementa do acórdão, que indicava, equivocadamente, a negativa de provimento ao recurso, em contradição com o dispositivo que concedeu a segurança pleiteada.

3. A embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a correção de erro material na ementa do acórdão, consistente em contradição com o seu dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC.

6. A ementa do acórdão embargado registrou, de forma equivocada, que teria sido negado provimento ao recurso, em contradição com o teor do voto condutor, que deu provimento à apelação para conceder a segurança.

7. O erro é manifesto e sua correção é necessária para garantir a coerência interna do julgado e a segurança jurídica, especialmente para fins de cumprimento da decisão.

8. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção de erro material é admissível por meio de embargos de declaração, desde que não altere o conteúdo decisório da sentença ou acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e providos, para correção do erro material na ementa, que passa a registrar que o recurso foi provido, com a devida republicação do acórdão.

Tese de julgamento: É cabível a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material na ementa do acórdão, especialmente quando há contradição com o dispositivo, de modo a garantir a coerência do julgado e a segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000236-68.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante
MARIZETE BESSA ROCHA
e como apelada
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Junho de 2025.